Tribunal: STF
Processo: AI 507567
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento.   Execução de ação de
cumprimento fundada em sentença normativa. Superveniente extinção do
 processo de dissídio coletivo sem julgamento do mérito, que implica
 perda de eficácia da sentença normativa, tornando sem sentido o
prosseguimento da ação de cumprimento. Ausência de violação da coisa
 julgada (CF, art. 5º, XXXVI). Precedente